Tribunal: TJPA
Processo: 0019267-20.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019267-20.2007.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ESPOLIO DE RONALDO BRUNO FERNANDES DE MENEZES, HELEN PEREIRA DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO ROTATIVO. MULTICRED. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

Muito embora a dívida perseguida não se tenha se fundado em cédula de crédito bancário, mas de contrato de abertura de crédito rotativo, aplicando-se no caso a Súmula 233 do STJ, a saber: o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo, a pretensão aqui perseguida prescreve em cinco anos, conforme preleciona o artigo 206, § 5º, inciso I, do CC de 2002.
II-
Considerando que a demanda fora cadastrada na data de 16/07/2007 e que a partir de outubro/2001 o requerido ficou inadimplente, ocorreu o vencimento antecipado da dívida, sendo este portanto, o termo inicial para o início da prescrição com término previsto para outubro/2006, ocorrendo deste modo a prescrição.
III- CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARA S A
em face de sentença prolatada nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em desfavor de
ESPOLIO DE RONALDO BRUNO FERNANDES DE MENEZES e HELEN PEREIRA DE MEDEIROS

Por meio da demanda em questão
, buscou o autor a condenação dos Réus ao pagamento dos valores referentes a disponibilização de um limite de crédito rotativo denominado MULTICRED, no qual o réu deixou de devolver o capital emprestado e mesmo após ter sido notificado se manteve inerte.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu a expedição do competente mandado de pagamento.

Os réus apresentaram embargos monitórios (ID
Num. id 63599027
), alegando prescrição, visto que seu direito subjetivo nasceu com o inadimplemento contratual do falecido, ocorrido a partir de outubro/2001. No mérito. Requereu a aplicabilidade do CDC.

No id 89500133 consta a informação de que a esposa do réu faleceu.

Manifestação aos embargos monitórios (id nº 90325977).

Na sentença (ID Num.

Num. 21269990), o Juízo
a quo
, julgou procedente os Embargos Monitórios opostos pelo ESPÓLIO DE RONALDO BRUNO FERNANDES DE MENEZES em face da parte autora, para acolher a preliminar de Prescrição da presente ação, nos termos do art.206, § 5º, inciso I, do CPC e, por conseguinte, julgar improcedente a ação monitória com fundamento no art. 487, inc. II do CPC. Condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, ex vi do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais

o apelante alega que o caso em apreço não versa sobre prazo prescricional quinquenal e sim DECENAL (art. 205 CC) por não se tratar de cédula de crédito bancário (equívoco da fundamentação da r. sentença) e sim de limite de crédito rotativo MULTICRED (dívida ilíquida).

Afirma que em se tratando de obrigação de pagar dinheiro em parcelas constituída por contrato bancário, o termo inicial para o ajuizamento da ação monitória é o do VENCIMENTO FINAL do contrato, normalmente coincidente com o vencimento da última parcela. Isso decorre do Princípio Actio Nata.

Nesses termos,
c
onforme narra da inicial (ID 63598830 - Pág. 2), a inadimplência do réu começou em outubro/2001, termo inicial do qual começa fluir o prazo prescricional, de modo que em se tratando de prazo decenal, não há que se falar em prescrição.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. Num. 21269998.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A questão disposta nos autos diz respeito ao prazo prescricional para cobrança da dívida objeto do presente recurso, se quinquenal ou decenal.

A ação monitória, possui rito sumário e serve para obter títulos executivos de débitos sem a demora do processo judicial. No caso dos autos, observa-se tratar-se de dívida bancária, onde o apelante dispo
nibilizou ao apelado um limite de crédito rotativo denominado MULTICRED, tendo o mesmo deixado de devolver o capital emprestado, mesmo após ter sido notificado.

Com efeito, muito embora a dívida perseguida não se tenha se fundado em cédula de crédito bancário, mas de contrato de abertura de crédito rotativo, aplicando-se no caso a Súmula 233 do STJ, a saber: o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo, a pretensão aqui perseguida prescreve em cinco anos, conforme preleciona o

artigo 206, § 5º, inciso I, do CC de 2002.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA OMISSA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, INCISO IV, DO NCPC . AGRAVO INTERNO PROVIDO. MONOCRÁTICA DESCONSTITUIDA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO COM O REEXAME DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE . TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO NCPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA . AFASTADA. PROBABILIDADE DE DIREITO. DÍVIDA ORIGINÁRIA DA LINHA DE CRÉDITO OFERTADA PELO BANPARÁ, DENOMINADA ?MULTICRED?. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS . RETENÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS PELA CORRENTISTA. IMPOSSIBILIDADE. DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO. RETENÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR . SALDO DE SALÁRIO PERCEBIDO A TÍTULO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-PA - AI: 00128714220168140000 BELÉM, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/12/2018, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . PRAZO DE 5 ANOS. 1. Compulsando os autos verifica-se que a dívida originada não advém de cédula de crédito bancário, mas de contrato de abertura de crédito rotativo, aplicando-se no caso a Súmula 233 do STJ: o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo. O banco apelante, dessa forma, ajuizou ação monitória, juntando aos autos demonstrativos do débito, conforme admitido pela Sumula 247 do STJ . 2. Em relação à prescrição, observa-se que o juízo a quo entendeu incidir, no caso, o prazo de 3 anos, estabelecido no artigo 206, parágrafo 3º, VII, do Código Civil. Ao assim concluir, julgou em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, segundo a qual a pretensão de perceber quantia representada em contrato de abertura de crédito, mediante ação monitória, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do CC de 2002. 3 . Segundo o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Considerando que em 18/03/2019 houve a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, III, do CPC, pelo prazo de um ano, iniciando-se automaticamente após o seu decurso, o prazo da prescrição intercorrente, a qual no presente caso é quinquenal, conclui-se que a pretensão executória não se encontra fulminada pelo referido instituto, merecendo reforma a decisão recorrida . 4. Deu-se provimento ao apelo para reformar a sentença, determinando o prosseguimento da ação de execução ante a inocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.

(TJ-DF 07120184720178070001 1755597, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/09/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publiação: 29/09/2023).

Assim, considerando que a demanda fora cadastrada na data de 16/07/2007 e que a partir de outubro/2001 o requerido ficou inadimplente, ocorreu o vencimento antecipado da dívida, sendo este portanto, o termo inicial para o início da prescrição com término previsto para outubro/2006, ocorrendo deste modo a prescrição.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/03/2025